Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711694-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: JANAINA SOARES SANTANA DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões (ID 192764790), nos termos dos artigos 9 e 10, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 18 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital